Tribunal: TJMT
Processo: 1024399-24.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024399-24.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE), SERGIO AURELIO DE FRANCA - CPF: 824.205.641-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – AVISO DE RECEBIMENTO – NECESSIDADE –
MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.

A juntada de e-mail, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor, é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, razão pelo qual a sentença que extingui o feito, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
deve ser mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1024399-24.2022.8.11.0002

APELANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:

SÉRGIO AURÉLIO DE FRANÇA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da ação

de busca e apreensão ajuizada em face de
SÉRGIO AURÉLIO DE FRANÇA
, que
julgou
extinto o feito, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, o apelante defende que a mora deve ser considerada válida, haja vista que utilizou de meio que demonstrou que o e-mail chegou até o endereço eletrônico do apelado (que foi indicado por este em contrato).

Assevera que baseou no princípio da expedição enviando a notificação no exato endereço eletrônico indicado pelo devedor em contrato, de modo que comprovada mora através da notificação encartada nos autos, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença, visando seja dado prosseguimento ao feito, pois, no seu entender, estão presentes as condições da ação de busca e apreensão (Id 148491449).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual (Id 148491452).

Preparo recolhido no Id 148491450.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada
na ausência de comprovação da mora do devedor fiduciário.

Como cediço, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida no artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e pode ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo a entrega pessoal ao devedor, a teor do artigo 2º do referido diploma legal,
in verbis
:

"Art. 2º. Omissis

(...)

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada
por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”

Nessa esteira, para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação extrajudicial para o mesmo endereço registrado no contrato e que a carta registrada tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, consoante remansosa jurisprudência sobre o assunto, o que, a meu sentir, não se verifica no caso concreto.

No caso dos autos, verifica-se que, para fins de constituir o devedor em mora, o apelante instruiu a inicial com um e-mail enviado para o endereço eletrônico
ssergiotb@hotmail.com

(Id
148491436
).

Ocorre que, a notificação por e-mail não é meio idôneo capaz de constituir o devedor em mora, porque a mensagem eletrônica, mesmo que por “e-mail registrado”, não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Logo, não restando regularmente demonstrada a mora da devedora fiduciária na espécie, nos termos em que determinado na legislação de regência, inviabilizado o prosseguimento da busca e apreensão, por ausência de condição de procedibilidade da ação, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONSTITUÍDA – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, conforme a Sumula 72 do Superior Tribunal de Justiça. A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. Consoante entendimento do STJ, a remessa de mensagem eletrônica por meio de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/1969, para a validade da comprovação da mora. Precedentes do STJ e deste Tribunal.”
(TJ-MT 10191203720228110041 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 09/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2022)

“AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – COMPROVAÇÃO DA MORA – REQUISITO ESSENCIAL -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL – MORA NÃO CONFIGURADA
– DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.

A comprovação da mora é requisito indispensável para a ação de busca e apreensão do bem objeto do contrato de alienação fiduciária, nos termos da Sum. n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.

A notificação via e-mail não é meio idôneo e capaz de constituir o devedor em mora. A remessa de mensagem eletrônica através de “e-mail registrado” não atende aos requisitos do artigo 2º, § 2º, do DL911/69 à validade da comprovação da mora.”
(TJ-MT 10198909020218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR E-MAIL - MORA NÃO COMPROVADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA - SÚMULA 72 DO STJ – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO – SENTENÇA MANTIDA
– AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO NÃO PROVIDO. Se a notificação extrajudicial não foi entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária, não está caracterizada a mora, requisito imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72 do STJ), sendo pertinente a determinação para que o autor emende a inicial. O não cumprimento da determinação de emenda da petição inicial impõe o seu indeferimento. Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.”
(TJ-MT 10065235620228110002 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
mantendo inalterada a sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022